Tribunal: TCU
Processo: 006.983/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.983/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Franca (XXX.380.249-XX); Ericson Smile Silveira (XXX.197.069-XX); Keila Regina Carraschi (XXX.548.189-XX); Luciane Teixeira Stanck (XXX.246.359-XX); Marcia Aparecida Feistauer da Silva (XXX.314.070-XX); Rodrigo Bisollo Galhart (XXX.021.079-XX); Taiana Aparecida Moura da Silva (XXX.812.080-XX); Tatiane Cristina Dias dos Santos (XXX.198.499-XX); Vanessa Avila da Rolt (XXX.699.119-XX); Wiliam Zaminan (XXX.803.259-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.